Tribunal: STF
Processo: AI 598375
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. 
   CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. PRESTADORAS DE SERVIÇO CEDENTES DE MÃO DE 
   OBRA. RETENÇÃO DE 11%. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. NATUREZA
   DA EMPRESA CONTRIBUINTE. REEXAME DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. 
   SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL
   SE NEGA PROVIMENTO.